Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VÍCIO NO SERVIÇO. COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR. COBRANÇA NÃO ESTORNADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não houve vício no serviço, uma vez que o autor realizou a compra no estabelecimento comercial. Acrescenta que o lojista não efetuou o cancelamento da compra, tampouco repassou os valores. Requer a reforma da sentença e o afastamento do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43585928 e 43585929). Contrarrazões apresentadas (ID 43585931).
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, o documento de ID 43585301, não impugnado, demonstra que o vendedor realizou o cancelamento da compra em 26/08/2019. Dessa forma, havendo o cancelamento da compra, cabia ao recorrente proceder ao estorno dos valores na fatura do cartão de crédito de titularidade do recorrido. Resta, pois, constatado o vício no serviço do recorrente e o dever de restituir os valores debitados indevidamente na fatura do cartão de crédito do recorrido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.